Tribunal: CARF
Processo: 11080.730026/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730026/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.438 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730026/2017-14
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730026/2017-14

Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva. Ausente a conselheira Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
101-016.338
–
2a
TURMA/DRJ01, Sessão de 28 de julho de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Cuidam os autos de Notificação de Lançamento de multa por compensação não
homologada (fl. 02 e 03).
O auto de Infração resultou da não-homologação da PERDCOMP
17719.71505.270212.1.3.03-7598 contida no processo 13656-900.454/2012-61.
Em decorrência dessa não-homologação, a RFB emitiu a Notificação de Lançamento
2108/2017 (fls. 02 e 03), resultando em nova penalidade no valor de R$ 103.069,39,
correspondente a 50% do valor compensado.
Irresignada, a interessada oferece impugnação, alegando, em síntese, que:
O crédito tributário ora guerreado deve permanecer com a exigibilidade suspensa por
possuir conexão com o de número 13656-900.454/2012-61 em que se discute a
homologação do PERDCOMP.
A multa é inexigível porque a homologação da compensação ainda não foi julgada em
caráter definitivo. A multa possui caráter confiscatório e representaria dupla penalidade.
A 2a TURMA/DRJ01 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (INDEVIDA). EXIGÊNCIA DE MULTA
REGULAMENTAR (MULTA ISOLADA).
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
FACE A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NO
PROCESSO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do débito indevidamente compensado e, bem assim, da
multa em questão, que já é operada pela interposição da manifestação de
inconformidade, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, não impede a
formalização do crédito tributário por meio do lançamento de ofício quando o crédito
não foi objeto de confissão de dívida por parte da contribuinte, como é caso da multa
isolada em exame, até como forma de prevenir a decadência do direito fazendário,
matéria, aliás, que goza de pacífica e remansosa jurisprudência administrativa e judicial.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730026/2017-14

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo o seguinte:
(...) IV – CONSLUSÃO
Diante do exposto, seja recebido e acolhido integralmente o presente RECURSO e dado
o devido efeito suspensivo em decorrência da apresentação do presente recurso e
ademais, tendo em vista a existência de Recursos Administrativos pendentes de
julgamento (Andamentos em Anexo), versando sobre a compensação não homologada,
ora ensejadora da penalidade em tela;
Em sede de mérito, que que o presente recurso seja dado provimento para reforma do v.
Acórdão ora combatido, CANCELANDO INTEGRALMENTE o Auto de Infração
lavrado em face da Recorrente, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade da
apliação de multa isolada de 50% prevista no artigo 71, §17, da Lei no 9.430/96.
Por fim, necessário o apensamento do presente Recurso Voluntário ao processo
administrativo em que a Recorrente discute a legitimidade da compensação homologada
parcialmente e que ensejou a presente penalidade - Processo no 13656-900.454/2012-61
e 19991.000084-2011-55, para julgamento em conjunto, evitando-se decisões
conflitantes e prezando pela segurança jurdíca.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário ne forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE CONEXÃO E DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE
PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO PAF 13656-900.454/2012-61
O recorrente suscita em sede de preliminar a necessidade de suspensão do
presente processo até o julgamento dos PAFs no 13656-900.454/2012-61 e 19991.000084-2011-
55 nos seguintes termos:

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730026/2017-14

(...) a validade do crédito e da parte da compensação não homologada, objeto da multa
isolada de 50%, ainda está sendo discutida em sede de processo administrativo
(manifestação de inconformidade n.o 13656- 900.454/2012-61), o que, por força do art.
151, inciso III, do CTN, c/c art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96, torna inexigível o crédito
tributário sob julgamento, sendo defeso qualquer tipo de exigência fiscal.
Conforme dito alhures, o PA 13656-900.454/2021-61 foi sobrestado até o julgamento
de outro PA de n.o 19991.000084/2011-55, também pendente de pagamento.
(Andamentos Processuais em Anexo).
(...)No presente caso, verifica-se que, além da manifestação de inconformidade, que
aguarda análise e mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário ora abordado, a
presente impugnação igualmente é dotada de efeito suspensivo pela legislação e não
permite, enquanto pendente de análise, que o crédito seja impeditivo e/ou óbice à
regularidade fiscal da recorrente. Esta é a jurisprudência do CARF:
(...)
Por tal razão, deve ser suspensa a exigibilidade da pretensa multa até o final do
julgamento da manifestação de inconformidade, sob pena de violação do exercício
regular do direito de compensação da Recorrente, haja vista que ainda não há fato
gerador DEFINITIVO e TRANSITADO EM JULGADO, que dê causa à aplicação de
multa isolada de 50% (art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96)2 . (...)

Salienta-se que não há previsão legal para o sobrestamento ou julgamento em
conjunto do presente processo com os processos administrativos de crédito no 13656-
900.454/2012-61 e 19991.000084-2011-55. Com efeito, tal falta não obsta em absoluto a
imposição e nem afasta o lançamento da multa combatida no presente processo; ao contrário,
impõe-se cabível e necessário com vistas a prevenir a decadência do direito potestativo do fisco
de efetuar o lançamento.
Por essa razão, seja qual for a decisão no julgamento da manifestação de
inconformidade, ter-se-ia por expectativa de eventual modificação por este julgado mas sem
prejuízo da marcha processual, apenas a suposta liquidação de valores.
Assim, nos termos acima expostos, rejeito a preliminar de conexão.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730026/2017-14

No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730026/2017-14

Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730026/2017-14

No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de julgamento
do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento
de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, por não remanescer
suporte legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por
compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 179
DF CARF MF
Original